Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707182-50.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE RIBAMAR DO NASCIMENTO SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal apresentada por JOSE RIBAMAR DO NASCIMENTO SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso no crime do art. 304 c/c art. 297 ambos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal. Em suas razões recursais (ID. 77182999), a Defesa requer a desclassificação do fato para o crime previsto no art. 307 do Código Penal e a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da confissão espontânea. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 77206826). Remetidos os autos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, foi juntada manifestação relativa a processo distinto (autos n. 0727866-93.2025.8.07.0001), cujo objeto é a condenação dos réus Eduardo de Aguiar Silva e John Michel Eduardo de Aguiar pela prática de tráfico de drogas, sentenciados pela 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Verificado o equívoco material, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para que promova a juntada do parecer pertinente ao presente feito. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator